Tribunal: TJDFT
Processo: 0216384-02.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0216384-02.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) APELADO: CEPAK COMERCIO DE PECAS LTDA, KELLY YUMI MITSUYAMA, PAULO MITSUAKI MITSUYAMA D E C I S Ã O Interposta apelação pela parte exequente (ID 58990726), não foi recolhido o preparo recursal, tendo a recorrente feito o requerimento do benefício da gratuidade de justiça, trazendo como documentos extratos bancários (ID 58990727), bem como o deferimento de seu pedido de recuperação judicial (ID 58990729). O fato de ter sido decretada a recuperação da pessoa jurídica não carreia ao raciocínio da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Acerca do tema, cumpre registrar o teor do Enunciado 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, assim redigido: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ademais, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões (art. 99, § 2o, do CPC). No caso, verifico que a empresa praticou ato incompatível com sua alegada hipossuficiência financeira, realizando o pagamento das custas/preparo em diversos processos em tramitação neste Tribunal, inclusive após o processamento do pedido de recuperação judicial (0717426-75.2024.8.07.0000; 0708858-70.2024.8.07.0000; 0705610-96.2024.8.07.0000 e 0754067-96.2023.8.07.0000). Ademais, os documentos acostados aos autos não são aptos a comprovar a incapacidade da recorrente para arcar com as despesas processuais. Conquanto no demonstrativo de resultado de 2024 conste que a empresa teve prejuízo considerável, o porte das operações que a realiza, levantando em seu favor, com habitualidade, créditos na ordem de milhões de reais, demonstra que tem plena capacidade econômica para suportar as despesas processuais (cabendo registrar que as custas processuais praticadas neste e. Tribunal de Justiça são as mais módicas do país). Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O enunciado da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, determina que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. O deferimento da recuperação judicial, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica se não comprovado que o pagamento das custas e demais despesas processuais poderia, de fato, impactar de forma negativa na contabilidade, prejudicando o soerguimento da empresa ou a manutenção de suas atividades. 3. A recuperação judicial é procedimento especial conferido àquelas empresas que operam provisoriamente em déficit, porém, possuem viabilidade econômica, dependendo, apenas, do auxílio do Judiciário e da aceitação das condições de pagamento dos débitos pelos credores para o posterior adimplemento das obrigações e a restauração da saúde financeira. 4. O pedido de justiça gratuita desacompanhado de provas que demonstrem efetiva necessidade é insuficiente para o deferimento do pleito. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1825724, 07342057320228070001, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 26/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, não ficou evidenciado que o pagamento das despesas processuais irá de alguma forma interferir no regular funcionamento da recorrente ou prejudicar os interesses dos credores habilitados no processo de recuperação judicial. Em virtude da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Intime-se a apelante para recolher o preparo, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 99, § 7o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 2 de julho de 2024 18:14:39. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora